Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705964-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Embargada: Ecco Brasil Ecological Cosmetics Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda (Id. 64234313) contra a decisão, proferida por este Relator, que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 63821382). Em suas razões recursais (Id. 64234313) o embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão por não observar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da contagem do prazo recursal. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 64654326), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Em seguida o patrono que assiste o embargante comunicou que foi expedida notificação extrajudicial de renúncia ao mandato (Id. 64828919), tendo requerido a exclusão das publicações e o respectivo cadastro nos autos. Na sequência, o embargante foi intimado para que procedesse a regularização da respectiva representação processual (Id. 65669977). No entanto, manteve-se inerte em relação à aludida determinação. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em exame o procurador da sociedade empresária recorrente noticiou a rescisão do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios, tendo efetuado a regular comunicação aos mandantes para constituição de novo advogado (Id. 64828925 e Id. 64828926). Diante da revogação do mandato foi determinada a intimação pessoal do embargante para a regularização de sua representação processual, mas não houve manifestação nos autos a esse respeito (Id. 67220194). Por essa razão, a ausência de regularização da representação processual do recorrente após a fixação de prazo razoável, por este Relator, deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão no 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator